Tribunal: TJBA
Processo: 8007572-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007572-79.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MILENA GILA FONTES

AGRAVADO: ANA CELIA SILVA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MARCOS DA SILVA SANTOS, ANA KAROLINE SILVA ARAUJO, BRUNO XAVIER GOMES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE DÉBITO NO MOMENTO DO CORTE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto por concessionária de energia elétrica contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência determinando o restabelecimento do fornecimento de energia à parte consumidora e a abstenção de inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes.

2 - Alegação de regularidade da interrupção em razão de ausência de compensação bancária de pagamento de fatura.

3 - Decisão agravada manteve a prestação do serviço por considerar ausente o débito no momento do corte, destacando o caráter essencial do fornecimento de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4 - A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC a justificar a concessão da tutela de urgência para restabelecimento do fornecimento de energia elétrica em situação na qual a consumidora comprovou o pagamento da fatura antes do corte, ainda que sem registro de compensação bancária na data da suspensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5 - Comprovado que no momento da interrupção do fornecimento a consumidora estava adimplente, descabe a alegação de regularidade da medida.

6 - A energia elétrica é serviço essencial, cujo corte pode comprometer a dignidade da pessoa humana, especialmente em relações consumeristas marcadas pela hipossuficiência.

7 - Presentes os requisitos da tutela de urgência: probabilidade do direito, perigo de dano e reversibilidade dos efeitos.

8 - Irretocabilidade da decisão agravada que se sustenta nos próprios fundamentos.

I
V. DISPOSITIVO

9 - Agravo de instrumento a que se nega provimento.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de Agravo de Instrumento nº
8007572-79.2025.8.05.0000
em que figuram, como Agravante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA e, como Agravado ANA CELIA SILVA OLIVEIRA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade
, em negar provimento ao Agravo de Instrumento,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

2/S